Tribunal: TJDFT
Processo: 0730347-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730347-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO PIRES DE SABOIA AGRAVADO: JAIRO BISOL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA ZAPPALA PORCARO PIRES DE SABOIA tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação n. 0720118-49.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 202129170 da origem): “Indefiro o pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça (ID Num. 200128537), uma vez que não configuradas as hipóteses previstas no art. 189, do CPC. O presente caso não envolve questões relacionadas à intimidade das partes, tratando-se apenas da solicitação da autora para o arbitramento de honorários em virtude da prestação de serviços advocatícios realizados em favor do réu. Assim, retornem os autos ao arquivo. Intimem-se.” A agravante aduz que, muito embora se trate de cumprimento de sentença em caso de arbitramento de honorários, haveria nos autos informações e dados sensíveis relacionados a ação de divórcio, menor, dentre outros. Defende que estaria configurada a hipótese para a decretação do segrego de justiça prevista no art. 189, do CPC. Destaca que “o presente processo, de forma reflexa, envolve questões de família, como, por exemplo, a prestação de serviços advocatícios, por um cônjuge como patrona do ex-consorte, iniciado na vigência da sociedade conjugal, e após a dissolução da sociedade; o ressarcimento de bem com vício oculto entregue no divórcio; a cobrança de valor contratual da escola da filha comum; e até mesmo pedido de medidas protetivas.” Ao final requer: “5.1 – O conhecimento do presente recurso, eis que seus requisitos encontram-se preenchidos; 5.2 – No mérito, seja o recurso provido, a fim de reformar a decisão a quo, concedendo a decretação de segredo de justiça no presente processo, em razão da presença de documentos sensíveis, muitos extraídos de processos que tramitaram nas varas de família, questões familiares de alta complexidade, e a exposição indevida na mídia, conforme dispõe o artigo 189, inciso II do Código de Processo Civil;” Preparo ao ID 61904189. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator